Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Intime-se o CEB DISTRIBUIÇÃO S/A para, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre o Agravo Interno interposto por "2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A." Frise-se que, na sistemática do CPC/2015, a retratação só é possível após a resposta pelo agravado.